Tribunal: TJDFT
Processo: 0036141-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLÁGIO CONCEITUAL. ELEMENTOS MUSICAIS. PROVA PERICIAL. TRATATIVAS ANTERIORES. ORIENTAÇÃO DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Na hipótese em estudo, a prova pericial é determinante ao julgamento, pois esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante.
2. Consoante emana do laudo pericial, não restou plenamente demonstrado o plágio da obra de autoria do apelante, uma vez que o conceito foi fornecido pelo próprio contratante.
3. A semelhança entre as duas músicas advém da orientação dada pela agência de publicidade que solicitou a realização da composição, enviando o jingle gravado anteriormente para servir de referência.
4. Considerando que as ideias e as limitações do jingle foram fornecidas pelo próprio cliente, não se pode concluir que o conceito em tela seja obra exclusiva do autor.
5. Negou-se provimento ao apelo.